Tribunal: TJPA
Processo: 0800785-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800785-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: CONCEICAO MIRANDA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 08007885-88.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO VALE DOS REIS.

PACIENTES: CONCEIÇÃO MIRANDA LOPES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA. MATERIALIDADE DELITIVA CONFIRMADA POR LAUDO DEFINITIVO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de CONCEIÇÃO MIRANDA LOPES, presa preventivamente desde 09/01/2025, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com alegação de ausência de justa causa para a custódia cautelar diante da insuficiência de elementos comprobatórios da materialidade delitiva, especialmente por irregularidades apontadas no Laudo de Constatação Provisória. Requereu-se a revogação da prisão preventiva. A liminar foi indeferida pela Desembargadora de plantão. Após informações da autoridade coatora e parecer ministerial pela denegação, os autos retornaram ao relator prevento para julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva da paciente à luz da alegada inexistência de justa causa, por supostas falhas na elaboração do Laudo de Constatação Provisória e ausência de confirmação da materialidade delitiva à época da decretação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a utilização do Laudo de Constatação Provisória e do Auto de Apreensão para fundamentar a materialidade do crime de tráfico de drogas, especialmente em contextos de difícil acesso a peritos oficiais.

4.

O Laudo de Constatação Provisória constante dos autos foi assinado por policiais militares dotados de fé pública, com descrição clara do material apreendido, e sem vícios que comprometam sua validade, sendo suficiente para subsidiar, naquele momento, a decretação da prisão preventiva.

5.
A posterior juntada do Laudo Toxicológico definitivo atestando a presença de Benzoimetilecgonina (cocaína) nas substâncias apreendidas confirma a materialidade do delito e afasta qualquer dúvida quanto à legalidade da custódia cautelar.

6.

A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, II, do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, natureza do entorpecente apreendido, e reincidência específica da paciente, com condenação anterior definitiva pelo mesmo delito, configurando risco à ordem pública.

7.

Não há nulidade a ser reconhecida, à luz do princípio do “
pas de nullité sans grief
” (CPP, art. 563), uma vez que não se verifica prejuízo à defesa, considerando a robustez do conjunto probatório e a regularidade do procedimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a decretação da prisão preventiva com base em Laudo de Constatação Provisória assinado por agentes públicos dotados de fé pública, em contextos excepcionais de ausência de peritos oficiais.

2.
A posterior juntada de Laudo Toxicológico definitivo confirmando a presença de substância ilícita ratifica a materialidade delitiva e afasta alegações de ilegalidade da prisão preventiva.

3.

A custódia cautelar é legítima quando fundada na garantia da ordem pública, especialmente em caso de reiteração criminosa em delito grave.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, II, e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.048.440/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.11.2023, DJe 27.11.2023; STJ, HC nº 686.312/MS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 22 de abril de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CONCEIÇÃO MIRANDA LOPES
, presa desde o dia
09/01/2025, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no
art. 33,
da
Lei nº 11.343/2006
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba,
nos autos da Ação Penal de nº 0800037-49.2025.8.14.0067.

O impetrante alega que a coacta se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
em virtude de ausência de justa causa para manutenção da prisão preventiva decorrente de indícios insuficientes de materialidade delitiva, tendo em vista que estaria pendente a confecção de laudo toxicológico definitivo que ateste a procedência e quantidade das substâncias encontradas com a paciente, de modo que o laudo provisório apresentaria ainda supostas irregularidades na sua confecção. Requereu a revogação da prisão preventiva em favor do paciente.

Este
Writ
foi impetrado enquanto encontrava-me afastado em virtude de compensação de plantão, de modo que a Exma. Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA decidiu pelo indeferimento do pedido da liminar (Doc. ID nº 24416528), solicitando informações à autoridade coatora, as quais foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. ID nº 24461276). Após, o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. ID n° 24798406). Assim, considerando que a primeira distribuição foi para a minha relatoria, encontro-me prevento para apreciar o
mandamus.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta na exordial acusatória que os fatos teriam ocorrido na Rua União, bairro Pranchinha (Setor do Bagaceira), no município de Mocajuba, estado do Pará, por volta das 11h40min. Na ocasião, a Guarnição da Polícia Militar encontrava-se fazendo rondas na referida região, conhecida pelo acentuado tráfico de drogas, quando durante uma abordagem de rotina do nacional Abimael Lopes Nunes, este confessou ser usuário de drogas e de que adquiria com a paciente CONCEIÇÃO MIRANDA LOPES. Ao ser indagada pelas autoridades policiais, a coacta retirou de suas vestimentas 13 (treze) invólucros de uma substância análoga ao entorpecente conhecido como “óxi”.

A paciente foi autuada em flagrante no dia 09/01/2025 pela conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, no IPL nº 00126/2025.100019-1, tendo a autoridade policial representado pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.

No Laudo de Constatação Provisória (Doc. ID 24386413, pág. 01), assinado por duas figuras idôneas, apesar de não peritos oficiais, atestando a veracidade da informação de que a evidência física configura “13 (treze) petecas de substância semelhante ao entorpecente conhecido vulgarmente por “oxi”.

Ressalta-se que já há o Laudo Toxicológico definitivo de nº 2025.05.000096-QUI (Doc. ID 140446538, pág. 01) atestou que a “substância petrificada de coloração amarelada” constante nas embalagens que estavam em posse da paciente é compatível com a substância química
Benzoimetilecgonina
, popularmente conhecida como “cocaína”.

A audiência de Custódia foi realizada no dia 10/01/2025 (Doc. ID 24386124, pág. 01), homologando o flagrante e convertendo a prisão em flagrante para preventiva com base nos arts. 312 e 313, II do CPP, considerando o perigo que a coacta representa para o meio social em virtude de condenação pretérita pela mesma matéria fática.

O Ministério Público ofereceu denúncia no dia 15/01/2025 enquadrando-a no art. 33 da Lei 11.343/2006, de modo que, após o devido andamento processual, foi prolatada a Sentença (Doc. ID 140945581) no dia 10/04/2025, condenando a paciente à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto acrescido de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA PRISÃO PREVENTIVA E SUPOSTA IRREGULARIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA

O impetrante sustenta a ausência de justa causa da prisão preventiva por suposta inexistência de materialidade delitiva em virtude de irregularidades na confecção do Laudo de Constatação Provisória, de modo que, apenas com base no referido documento, não seria suficiente para justificar a manutenção da medida mais gravosa.

Vislumbra-se nos autos que o
Laudo de Constatação Provisória (Doc. ID 24386413, pág. 01), concluiu que as substâncias encontradas em posse da paciente seriam correspondentes com o entorpecente popularmente conhecido como “oxi”. Diante disso, a defesa alega que o fato de o laudo não ter sido assinado por peritos oficiais, e sim por policiais, desconfigura sua credibilidade como prova e indicativo da materialidade do delito de tráfico de drogas.

No entanto, se faz necessária uma análise situacional, considerando se tratar de uma região remota em que é cediço a dificuldade de acesso e disponibilidade de profissionais habilitados. Ademais, constata-se que o referido documento foi assinado por figuras dotadas de idoneidade, policiais que são detentores de fé pública, logo, entende-se que não há vícios na confecção do laudo em questão.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, de que em casos excepcionais, é admitido como prova o Laudo de Constatação Provisória, bem como o Auto de Apreensão, para fundamentar condenação pela prática da traficância, ilustrado na jurisprudência a seguir:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DEFINITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. MERA IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO PELA PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no
julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes
. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório, entendimento corroborado no julgamento do HC n. 686.312/MS.

2. No caso,
além de haver dados concretos e idôneos a identificar o perito responsável pelo laudo definitivo, a materialidade do crime também pode ser atestada pelo laudo de constatação provisório e pelo auto de apreensão
.

3. Fixação da seguinte tese: a simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita.

4. Recurso especial provido para cassar o aresto que absolveu o réu Maxuel Patrick Lopes da prática do delito de tráfico de drogas, e considerar válido o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, determinando-se, por conseguinte, o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que prossiga na análise das demais teses defensivas suscitadas no recurso de apelação interposto.

(REsp n. 2.048.440/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 27/11/2023.) (grifo nosso)

O
utrossim, ao longo do andamento processual, foi confeccionado o Laudo Toxicológico definitivo de nº 2025.05.000096-QUI (Doc. ID 140446538, pág. 01), corroborando o disposto no laudo provisório de que as substâncias apreendidas são compatíveis com a substância química
Benzoimetilecgonina
, popularmente conhecida como “cocaína”.

Logo, percebe-se a incontestabilidade da materialidade delitiva e das circunstâncias concretas do crime descrito pelo juízo
a quo
, sendo plenamente cabível a prisão preventiva imposta à paciente com vistas a garantia da ordem pública e o fator de risco a sociedade, considerando a anterior condenação com trânsito em julgado pelo mesmo delito (Doc. ID 140602356) que configura contumácia delitiva.

Ainda é possível suscitar aplicação do princípio “
Pas de Nullité Sans Grief
”, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que não há existe nulidade de ato processual quando da suposta nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa, notadamente o caso em questão. Isto Posto, a custódia do paciente encontra-se respaldada na legalidade e nos moldes do trâmite processual.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 22 de abril de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/04/2025